Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão em relação à impropriedade da menção à Súmula 90 do STJ, e da prevalência do entendimento fixado na Súmula 608 do STJ, considerando que a embargante é entidade de plano de saúde de autogestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (i) erro material em relação à menção da Súmula 90 do STJ para a resolução do caso concreto; (ii) premissa inadequada e omissão no que se refere à análise da obrigatoriedade da cobertura do serviço de “home care” não previsto contratualmente entre as partes, por não estar a embargante submetida às normas protetivas do consumidor (Súmula 608 do STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação processual que ora se apresenta externa erro material, uma vez que a súmula n. 90 do STJ não apresenta qualquer pertinência à matéria examinada no processo, devendo, pois, ser excluída a sua menção no corpo da ementa (e do voto).
4. A mesma sorte acompanha a menção à Lei n.o 8.078/1990, dada a prevalência do entendimento sumular 608 do STJ, mas sem que isso configure premissa inadequada.
5. De outro viés, o acórdão deixou claro que a entidade embargante (plano de saúde de autogestão) deve garantir a cobertura do serviço de “home care”, prescrito pelo médico assistente da embargada e não desqualificada pelo embargante, com base na nova redação conferida pela Lei n.o 14.454/2022 ao artigo 10, § 13, da Lei n.o 9.656/1998, bem como na alteração do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [prescrição do médico assistente da paciente de serviço de home care não previsto contratualmente], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts 1.022, incisos I a III, e 1.025).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente acolhidos tão somente para correção de erro material no acórdão n. 1893322 (supressão à menção da Súmula 90 do STJ e da Lei n.o 8.078/1990, como diploma protetivo da parte apelada/embargada), e sem efeitos infringentes.
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025; Lei 9.656/1998, arts. 10, § 13 e 16, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; STJ, Súmula 608.